Tribunal: TJBA
Processo: 8073140-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073140-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDINEI SARMENTO GUIMARAES

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

AGRAVADO: MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA e outros (10)

Advogado(s)
:
MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA VICINAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOBSTRUÇÃO DA VIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA DA APARÊNCIA DO USO PÚBLICO E COLETIVO. CERTIDÃO MUNICIPAL ATESTANDO A NATUREZA DE ESTRADA VICINAL. PRESUNÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA QUE SE SOBREPÕE AO DIREITO DE PROPRIEDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, concedeu tutela de urgência para determinar ao proprietário de imóvel rural a remoção de obstáculos e a desobstrução de uma estrada. O
agravante
alega que a via foi aberta recentemente para fins privados, que não há prova de servidão anterior e que a medida é satisfativa e irreversível. Os
agravados
sustentam que se trata de estrada vicinal de uso coletivo antigo, reconhecida pelo Poder Público Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de servidão de passagem, notadamente a probabilidade do direito baseada na aparência de uso público e coletivo de estrada vicinal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória em servidões de trânsito depende da
aparência
e da
permanência
do uso da via.

A existência de
certidão emitida pelo Município
, declarando a natureza vicinal da estrada, estabelece uma presunção de utilidade pública e uso comum. Em uma análise liminar, essa presunção prevalece sobre o direito de exclusividade do proprietário.

O bloqueio unilateral de uma passagem consolidada, mesmo que em traçado alterado, configura
esbulho possessório
quando impede o trânsito habitual da coletividade, justificando a proteção possessória para servidões aparentes, ainda que não registradas.

A alegação de que a medida é satisfativa não se sustenta, pois a liminar visa apenas
restaurar o estado de fato anterior
(livre trânsito), que foi alterado pelo ato do agravante, sendo a reabertura da via uma medida plenamente reversível.

O
perigo de dano
favorece os agravados e a coletividade, cujo acesso a diversas propriedades rurais foi impedido pela obstrução, caracterizando um prejuízo imediato e concreto que supera o alegado dano ao proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A proteção possessória de servidão de trânsito fundamenta-se na aparência e na permanência do uso ostensivo da via pela coletividade, sendo irrelevante, para fins de tutela liminar, a ausência de registro formal. 2. A certidão de órgão municipal que atesta a natureza de estrada vicinal confere forte presunção de uso comum e utilidade pública, que se sobrepõe, em cognição sumária, ao direito de propriedade exclusivo. 3. O bloqueio unilateral de passagem consolidada configura esbulho possessório, autorizando a concessão de tutela de urgência para restabelecer o trânsito, ainda que em servidões aparentes.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 561 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.091715-3/001, Relatora: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
° 8073140-42.2025.8.05.0000
, da Comarca de Tanhaçu/BA, agravante VALDINEI SARMENTO GUIMARÃES e agravado
s

MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA e outros (10)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .